Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-82.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007978-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 086.313.806-36 (APELANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. ADITAMENTO À DENÚNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA FUNDAMENTADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de falsa identidade e resistência (arts. 307 e 329 do CP), à pena de 5 meses e 21 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa suscita nulidade do aditamento à denúncia e, no mérito, pleiteia absolvição ou redimensionamento da pena e do regime inicial.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nulo o aditamento à denúncia, diante da ausência de fato novo e da alegada violação aos arts. 18 e 384 do CPP e à Súmula 524/STF; (ii) saber se a conduta do acusado configura resistência mediante violência ou mera resistência passiva; (iii) saber se houve indevida valoração negativa da culpabilidade, e (iv) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando.

III. Razões de decidir

3. O aditamento à denúncia é válido quando fundado em prova judicial produzida sob contraditório, ainda que os fatos já fossem conhecidos na fase inquisitorial, pois a exigência de prova nova refere-se à renovação qualitativa do suporte probatório, apta a modificar a
opinio delicti
, nos termos dos arts. 18 e 384 do CPP.

4. A prova oral colhida em juízo revelou dinâmica fática mais precisa, evidenciando tentativa de subtração da arma de policial, o que configura violência real e suficiente para a tipificação do crime de resistência, afastando a tese de atipicidade material ou insuficiência probatória.

5. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem meio idôneo de prova para embasar condenação, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

6. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima quando fundada em circunstância concreta que extrapola o tipo penal, como a tentativa de desarmamento de agente público, não configurando
bis in idem
.

7. A exasperação da pena-base foi moderada e proporcional, estando devidamente fundamentada em elementos concretos do caso.

8. A reincidência do acusado autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, sendo incabível o regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade.

9. Inexistente demonstração de prejuízo à defesa, afasta-se qualquer alegação de nulidade processual, conforme art. 563 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O aditamento à denúncia é admissível quando a prova judicial produzida sob contraditório acrescenta densidade e consistência ao suporte probatório, ainda que os fatos já fossem conhecidos na fase inquisitorial.

2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando baseada em circunstâncias concretas que excedem o núcleo do tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 307 e 329; CPP, arts. 18, 384 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 524; STJ, HC nº 943.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, EDcl na APn nº 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007978-82.2024.8.11.0003

APELANTE: EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n° 1007978-82.2024.8.11.0003,
condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 307 e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas

razões recursais (id. 351915940), a 2ª Defensoria Criminal de Rondonópolis pugna, 1) preliminarmente, pela declaração de nulidade do aditamento à denúncia, sob o argumento de ausência de fato novo e violação à preclusão consumativa da atividade acusatória, com ofensa aos arts. 18 e 384 do CPP e à Súmula 524/STF; e 2) no mérito, pela absolvição do acusado quanto ao crime de resistência, por atipicidade material da conduta ou por insuficiência probatória; ou 3) subsidiariamente, pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com fixação da pena-base no mínimo legal, e 4) pela readequação do regime inicial para o aberto, com análise da substituição por penas restritivas de direitos, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões (id. 351915943), a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis sustentou a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, pugnando pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso (id. 353744895 – 9ª Procuradoria de Justiça, Exma Dra Rosana Marra – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR – Da nulidade do aditamento à denúncia)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Antes de ingressar no exame da preliminar, cumpre reconstruir, ainda que brevemente, a tortuosa trajetória processual que deu origem à controvérsia.

O feito se originou de auto de prisão em flagrante em que se imputavam ao acusado os crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e resistência (id. 351915854).

Distribuído à 5ª Vara Criminal, o Ministério Público pugnou pela desclassificação do tráfico para uso pessoal e pela remessa dos demais delitos às varas de feitos gerais (id. 351915858).

Redistribuídos os autos, o
parquet
se manifestou pela atipicidade da conduta de resistência e pela remessa do feito ao Juizado Especial Criminal para o processamento dos crimes previstos no art. 28, da Lei n. 11.343/06 e arts. 307 e 330 do CP (id. 351915867).

Acolhido o pedido, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis determinou o arquivamento parcial do inquérito e, consequentemente, a remessa dos autos ao juizado (id. 351915868).

Já no curso da instrução perante aquele Juízo, sob o crivo do contraditório, o Ministério Público aditou a denúncia para reintroduzir a imputação do art. 329 do CP, agora ancorado na prova testemunhal judicializada (id. 351915904).

É sobre a validade desse aditamento que a Defesa constrói sua impugnação preliminar.

A Defensoria Pública invoca três vetores argumentativos: a violação ao art. 18 do CPP, a aplicação da Súmula 524/STF e a proibição do
venire contra factum proprium
processual.

O raciocínio subjacente é sedutoramente lógico: se o
parquet
optou por arquivar, apreciando os mesmos fatos que vieram a ser reproduzidos em juízo, não poderia, sem fato genuinamente novo, reeditar a imputação abandonada.

Essa linha argumentativa, todavia, parte de uma premissa que não resiste a exame mais acurado –
a de que a prova policial e a prova judicial são equivalentes em substância, diferindo apenas na forma do ato que as registra
.

Não o são.

E essa distinção é o ponto de partida que desconstrói a tese defensiva.

A decisão de arquivar, no presente caso, foi tomada com base exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial [Boletim de Ocorrência e os depoimentos colhidos na fase policial].

Naquela oportunidade, a Promotoria de Justiça avaliou que os fatos descritos não configuravam violência ou grave ameaça suficientes para a tipificação da resistência e, o juízo, aceitando essa avaliação, arquivou.

Tratava-se, porém, de uma
opinio delicti
provisória, assentada sobre material cognitivo precário e ainda em estado embrionário.

A instrução judicial é precisamente o momento em que esse material se transforma em prova em sentido pleno: testemunhas prestam compromisso legal perante o magistrado, submetem-se às reperguntas das partes, detalham suas percepções sob o escrutínio do contraditório real, e o conjunto assim formado adquire densidade probatória qualitativamente diversa do relato policial registrado às pressas num boletim de ocorrência.

Foi exatamente o que ocorreu nos presentes autos.

O policial Vanilson Rocha de Souza, ao ser ouvido em juízo, não se limitou a confirmar genericamente os fatos constantes do BO, descrevendo com precisão a dinâmica da resistência, detalhando, em especial, o momento em que o acusado, já alcançado após empreender fuga, avançou fisicamente sobre o policial Diego Ricardo Villalba com o propósito de subtrair-lhe a arma de fogo, vejamos:

“[...]
[PM Vanilson]:

No dia do fato a guarnição se encontrava na área central e durante o patrulhamento ali na avenida Rui Barbosa, local onde funciona ali um ponto de comércio de droga e como também de uso, deparando lá com o seu EVANDRO ali no meio de diversos suspeitos. Diante disso foi feita a abordagem dele e encontrado com ele aí nove pedras de substância análoga a pasta base de cocaína. Estava no bolso da calça dele e pedimos que ele apresentasse a documentação e ele disse que não se encontrava com documentação nenhuma. E aí forneceu um outro nome, né, uma outra identificação que após feito a checagem no sistema, vimos que realmente ele estava mentindo, né? E não foi encontrado nenhuma pessoa com aquela identificação que ele passou. E diante disso, comunicamos ele, que ele seria encaminhado à delegacia, momento em que
ele começou a resistir a prisão, desobedecer às ordens policiais
.
No momento que a gente colocava ele no camburão da viatura, ele conseguiu se esquivar, saiu em fuga
, né? E diante disso, a guarnição saiu no encalço dele e, com a ajuda de alguns populares, conseguimos alcançar ele ali na avenida Bandeirantes
.

[MP]:

Então, não foi uma resistência normal a prisão. Vocês colocaram ele no camburão?

[PM Vanilson]:

Não, ele não chegou a entrar.
Quando nós abrimos o camburão, ele falou: ‘eu não vou não’. E aí ele resistiu lutando para colocar ele no camburão
. Eu deixei somente com outro companheiro nosso, que é o soldado, e eu fui pegar a Taser, para imobilizar ele, e
nisso ele acabou se esquivando e saindo correndo
.

[MP]:

E aí o senhor ainda teve que correr atrás dele?

[PM Vanilson]:

É,
tivemos que fazer o cerco no quarteirão e, no momento que alcançamos ele, resistiu novamente
.
Nisso ele avançou contra a arma do outro policial, soldado Villalba, tentou tomar a arma dele, que ele disse não ia preso de jeito nenhum
. Posteriormente ele acabou falando. Nisso conseguimos imobilizar ele e algemar. Por isso que ele teve essa despreza toda.

[MP]:

Então, de certa forma, ele colocou até em risco a vida dos integrantes da guarnição quando ele tentou tomar arma.

[PM Vanilson]:
Ele avançou na arma para tentar tomar arma.
E, posteriormente, após a condução dele, ele resolveu falar a identidade dele. Ele alegou que já foi feita a nova checagem, tava com mandado prisão por estupro por Minas Gerais e segundo ele já sabia desse mandato.
Então, ele alegou não queria ser preso de jeito nenhum, e se ele fosse preso, ele teria morto no presídio. Então ele tava disposto a morrer lá mesmo no local, na rua, sem ser no presídio
. Ele disse que a guarnição para atirar nele, poderia matar ele, porque não queria ir para o presídio porque ele ia ser morto lá.
[...]” (id. 351915905).

Esse contexto fático não havia sido articulado com esse grau de especificidade e consistência na fase policial, e foi justamente esse acréscimo qualitativo na cognição dos fatos que alterou a
opinio delicti
ministerial e autorizou o aditamento.

A Defesa argumenta que os policiais simplesmente repetiram em juízo o que já constava do BO, de modo que nenhum elemento genuinamente novo teria sido introduzido.

O argumento, contudo, confunde a identidade do fato histórico com a identidade do suporte probatório.

É verdade que o episódio da resistência era conhecido desde o flagrante mas, conhecer um fato e conhecê-lo com a profundidade e a consistência que somente o contraditório judicial confere são realidades epistemicamente distintas.

A exigência de “
prova nova
” contida no art. 18 do CPP e na Súmula 524/STF não demanda que um fato histórico diverso emerja do nada, mas, sim, demanda que o acervo probatório se renove em qualidade ou profundidade a ponto de alterar o juízo anteriormente formado sobre a existência de justa causa.

Isso é o que sucedeu.

E admitir o contrário, chegar-se-ia ao paradoxo de imunizar perpetuamente o acusado contra a instrução judicial que o próprio arquivamento deveria precipitar, transformando a avaliação inquisitorial em coisa julgada material sem processo.

Esse resultado é incompatível com o processo penal.

Ademais, o art. 384 do CPP abre ao Ministério Público a via do aditamento quando a prova produzida na instrução revelar elemento ou circunstância da infração não suficientemente compreendido na acusação anterior.

A norma não distingue entre fato absolutamente novo e fato já conhecido em suas linhas gerais, mas insuficientemente demonstrado: o que a lei exige é que a prova judicial acrescente consistência ou clareza a algum aspecto fático relevante, e isso, como visto, ocorreu de forma transparente nos autos.

Quanto ao
venire contra factum proprium
, convém não subestimar a argumentação defensiva: há, de fato, uma tensão legítima entre a estabilidade das decisões acusatórias e a necessidade de adequação da imputação à prova que vai se formando ao longo do processo.

Essa tensão, porém, resolve-se a favor da adequação quando a mudança de posição do Ministério Público é fundada em nova cognição probatória [
e não em mera conveniência estratégica
].

O que o princípio da boa-fé processual veda é o comportamento acusatório caprichoso, desleal ou arbitrário, não veda que o titular da ação penal, deparando-se com prova judicial que supera o acervo policial em que se fundou a decisão de arquivar, reveja sua avaliação e adeque a imputação à realidade demonstrada em juízo.

Esse dever de coerência com a prova é, a rigor, uma exigência do próprio sistema acusatório, e não uma violação a ele.

Por fim, ainda que se quisesse vislumbrar alguma irregularidade no
iter
processual [o que se repele], a decretação de nulidade demandaria, inexoravelmente, a demonstração de prejuízo concreto à defesa, consoante o postulado
pas de nullité sans grief
inscrito no art. 563 do CPP.

E prejuízo, no caso, é o que absolutamente não houve, uma vez que
i
) o aditamento foi recebido por juízo competente após regular declínio de competência;
ii
) a 2ª Vara Criminal ratificou todos os atos processuais anteriores e intimou a Defensoria Pública para se manifestar sobre o aditamento (id. 351915920);
iii
) a defesa exerceu plenamente o contraditório em audiência de instrução renovada (id. 351915934), e
iv
) a sentença enfrentou exaustivamente cada uma das teses defensivas.

A amplitude do debate processual ocorrido nestes autos é a mais eloquente demonstração da ausência de cerceamento.

Ante o exposto, diante da inexistência de qualquer prejuízo,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a questão preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A defesa, neste grau de reexame, sustenta que a prova dos autos é insuficiente para confirmar o emprego de violência pelo acusado, argumentando que o episódio se limitou a uma tentativa de fuga e resistência passiva, conduta penalmente atípica para os fins do art. 329 do CP.

Contudo, a pretensão absolutória não encontra amparo no conjunto probatório.

O tipo penal previsto no art. 329 do CP tem como núcleo a oposição ao ato legal “
mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”.

A linha divisória, portanto, situa-se precisamente no emprego efetivo de violência ou ameaça como instrumento de oposição ao ato legal.

No caso em exame, o que os depoimentos judiciais revelam vai muito além da resistência passiva.

Os Policiais Militares Vanilson Rocha de Souza e Diego Ricardo Villalba, narraram em juízo, de forma uníssona, firme e detalhada, que o acusado, após receber voz de prisão, recusou-se a adentrar o camburão verbalizando “
eu não vou não
”, empreendeu fuga quando o policial buscava a
Taser
, e, ao ser alcançado, avançou fisicamente sobre o policial Diego com o explícito intuito de subtrair-lhe a arma de fogo, sendo contido mediante esforço conjunto.

Colhe-se (id. 351915932):

“[...]
[PM Vanilson]:

No dia do fato, a guarnição realizava a patrulha pela Avenida Rui Barbosa, chegando numa área denominada como Cracolândia, onde se reúne diversos traficantes e usuários de droga, uns para vender, outros para comprar. Diante disso, foi abordado o senhor Evandro e com ele foram encontradas nove pedrinhas de substância, como também, durante a checagem, ele passou o nome falso de outra pessoa. Ficou como Fernando. Fernando... e eu não recordo exatamente o sobrenome que ele forneceu. Diante disso, foi feita a checagem desse nome. Porém, foi visto que não havia nenhuma pessoa com o nome e o sobrenome que ele passou. Então já foi verificado que ele estava passando uma identidade falsa. Diante disso, a guarnição deu voz de prisão para ele devido a estar portando entorpecente e também por estar mentindo a identidade.
Nisso, nós abrimos o camburão da viatura e quando abrimos, pedimos que ele adentrasse. Inclusive, ele estava até sem algema no momento. Foi o momento que ele passou a resistir à prisão e não aceitou entrar de jeito nenhum
. No momento em que eu fui pegar a Spark na viatura, a Taser,
ele acabou escapando e fugindo correndo
. Diante disso, a guarnição saiu no encalço dele e, com a ajuda de alguns populares, conseguimos alcançá-lo.
Durante o momento em que o alcançamos, ele resistiu duramente contra a guarnição.
Inclusive tentou tomar a arma do outro componente, outro soldado que estava juntamente com a guarnição; avançou contra a arma dele
.
Nisso conseguimos fazer a detenção dele e imobilizá-lo, depois de muito trabalho
. Durante o trajeto, ele resolveu falar. Falou: "Vocês querem conversar? Vamos conversar". Eu falei: "Nós queremos conversar? Você quer falar sobre o nome verdadeiro? Pode falar". Ele falou assim:
"Eu não posso ir para a cadeia porque, se eu for para a cadeia, eu sei que eu vou morrer. Então quero que vocês me matem. Eu quero que vocês me matem porque eu não quero ir para a cadeia"
. Perguntei: "Por que você não quer ir?". Aí depois ele contou o que era: passou seu nome verdadeiro e estava sendo acusado de estupro em Minas Gerais. Foi isso que aconteceu.
[...]”

“[...]
[PM Diego]:

Em rondas ali na área central, num lugar denominado como Cracolândia, visualizamos um grupo em fundada suspeita e, realizando abordagem ali nos mesmos e checagem, foi encontrado com o senhor Evandro uma quantia de nove pedras de pasta base de cocaína. Na hora de checar ele pelo sistema, ele começou a passar nome falso. Eu tenho o sistema nacional de checagem. Como ele alegou que tinha passagem, passando o nome dele não foi constatado via Infoseg, sendo que o Infoseg, se você tiver passagem em qualquer lugar do Brasil, vai constatar. Diante disso, ele ficou nervoso. Nós falamos que queríamos conduzir ele para a delegacia;
nesse momento que foi falado que ele ia ser conduzido, ele empreendeu fuga da guarnição a pé. E por algumas ruas
. Nesse momento eu consegui chegar perto dele e segurar ele.
Nesse momento, minha arma eu utilizava no colete porque eu sou motorista. Fica mais fácil para mim sacar se eu precisar.
Ele avançou contra minha arma. Nesse momento eu soltei dele e segurei na minha arma
.
Com a ajuda de transeunte, nós conseguimos algemar e levar ele para a delegacia. Na delegacia ele falou o nome dele. E por que ele não quis passar o nome verdadeiro? Sendo que ele estava com mandado de prisão, acho que era referente a estupro. E ele ficou com medo de falar o nome devido ao estupro ser um crime não aceito pelos próprios criminosos.
[...]

[MP]:

Voltando ao momento em que ele avançou contra sua arma de fogo, nesse momento o senhor, algum colega chegou para auxiliar o senhor? Como é que foi?

[PM Diego]:

Chegou bem depois que o transeunte me ajudou, porque ele ficou na viatura e eu saí correndo a pé.

[MP]:

Entendi. Aí como que vocês fizeram para contê-lo depois?

[PM Diego]:

Algemado
. [...]
Tanto é que depois disso aí eu nem uso mais minha arma no colete porque fica muito vulnerável em ocorrência desse tipo.
[...]”

Essa narrativa é coerente, harmônica em seus aspectos essenciais e não apresenta qualquer contradição interna que a desqualifique como meio de prova.

A tentativa de subtrair a arma de fogo de um agente de segurança pública durante a execução de uma prisão configura, de maneira inequívoca, o emprego de
vis corporalis
[violência física real e direcionada à pessoa do funcionário competente] tal como exigido pelo tipo penal do art. 329 do CP.

Ressalte-se que a circunstância de que o acusado não tenha logrado desarmá-lo é juridicamente irrelevante para a consumação do delito, que se aperfeiçoa com o simples emprego da violência voltada à oposição, independentemente do resultado prático.

A versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório [de que teria apenas tentado fugir, sem empregar violência ou ter tentado pegar a arma] permanece absolutamente isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório que a sustente.

Nessa toada, é firme a jurisprudência no sentido de que os depoimentos prestados por policiais militares no exercício regular de suas funções são plenamente idôneos para embasar decreto condenatório, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é categórico ao dispor que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

O Superior Tribunal de Justiça trilha a mesma orientação:

“
A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas
. [...]” (STJ, HC n. 943.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável que imponha a aplicação do
in dubio pro reo
.

A dúvida apta a conduzir à absolvição há de ser real, concreta e objetivamente ancorada no conjunto probatório, não pode ser construída a partir da versão isolada do acusado, quando contrariada por depoimentos harmônicos, firmes e sem qualquer indício de parcialidade ou animosidade pessoal.

Afasta-se, pois, a tese absolutória.

No que tange a tese subsidiária, a defesa sustenta que a culpabilidade foi valorada negativamente com base nas próprias elementares do tipo penal do art. 329 do CP, configurando
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico.

O argumento igualmente não procede.

É certo que a culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do CP, reflete o grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto, devendo sua valoração negativa se assentar em dado objetivo que demonstre que o comportamento do agente extrapolou, em intensidade ou qualidade, o desvalor já inerente ao tipo penal.

Não se admite, de fato, que o julgador utilize a simples prática do crime como fundamento para exasperar a pena-base, pois isso importaria punir duas vezes o mesmo fato.

Ocorre que não é isso o que se passa nos presentes autos.

O juízo sentenciante não negativou a culpabilidade com base na mera resistência ao ato legal, mas sim com fundamento na forma particularmente grave pela qual essa resistência se materializou,
in verbis
:

“
Culpabilidade: Elevada. A conduta do réu extrapolou a mera oposição, consistindo na tentativa de desarmar um agente de segurança pública em via pública, o que denota acentuada reprovabilidade e periculosidade, colocando em risco a integridade física dos policiais e de terceiros
. [...]” (id. 351915935).

Essa circunstância não é inerente ao tipo penal do art. 329 do CP, que se satisfaz com qualquer forma de violência ou ameaça, por mais singela que seja.

A tentativa de desarmamento de policial em situação de abordagem representa, em termos de desvalor da ação, algo qualitativamente distinto e superior ao substrato mínimo exigido pelo tipo, revelando grau acentuado de reprovabilidade que justifica, com sobras, a valoração negativa da culpabilidade.

Configura, portanto, fundamento concreto e idôneo para o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Nesse sentido:

“
Inexistente contradição na dosimetria:
a exasperação da pena-base foi motivada por circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente delineadas (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), e não por elementos inerentes ao tipo penal
; ademais, não se exige fórmula matemática rígida para o quantum de aumento, bastando
fundamentação idônea e proporcionalidade
.
[...]” (STJ, EDcl na APn n. 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

A pena-base do crime de resistência foi fixada em 2 meses e 10 dias de detenção [aumento de apenas 10 dias sobre o mínimo legal].

Trata-se de exasperação moderada, proporcional e adequada à concreta reprovabilidade da conduta, não havendo qualquer reparo a fazer.

No que concerne ao regime inicial, o acusado é reincidente em crime doloso [condenação definitiva por estupro, processo n. 0005968-17.2021.8.13.0267, do TJMG], circunstância que autoriza, nos termos do art. 33, § 2º, “b” c/c §3º, do CP, a fixação do regime semiaberto como patamar inicial, mesmo diante de pena de curta duração.

O entendimento desta e. Câmara é firme nesse sentido:

“
A fixação do regime semiaberto, mesmo para pena inferior a quatro anos, é legítima diante da reincidência e dos maus antecedentes, conforme art. 33, § 3º, do CP.
[...]” (TJMT, N.U 1012999-03.2024.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

O regime aberto, postulado pela defesa, somente poderia ser fixado se o agente não fosse reincidente e as circunstâncias judiciais fossem favoráveis, o que, como visto, não ocorre.

Não há, portanto, qualquer fundamento que justifique a intervenção desta instância revisora nos aspectos dosimétricos e nos consectários legais estabelecidos pela sentença recorrida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame com a
PRELIMINAR REJEITADA
e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026